Tribunal: TJSP
Processo: 1002529-44.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois o julgamento antecipado da lide era possível – Processo suficientemente instruído – O magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente

Ementa:
PROCESSO CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois o julgamento antecipado da lide era possível – Processo suficientemente instruído – O magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, com o fito de construir seu convencimento – Preliminar rejeitada.

ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NOTIFICAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 1.097 DO C. STJ – Entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 1.097 que deve prevalecer quanto à necessidade de dupla notificação da pessoa jurídica relativa à autuação por infrações de trânsito – Superação da tese em sentido contrário firmada pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal no julgamento do Tema de IRDR no 13 – Possiblidade de aplicação da tese, uma vez publicado o V. Acórdão paradigma, sem necessidade de se aguardar pelo trânsito em julgado (CPC, art. 1.040) – Valor a ser devolvido que deve ser apurado por meio de liquidação – Índices de correção monetária e de juros moratórios que estão em conformidade com o entendimento do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) pelo E. STF – Recurso parcialmente provido.